Tribunal: TJPA
Processo: 0803987-10.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3397 - Injúria
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0803987-10.2024.8.14.0000

FISCAL DA LEI: DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE TUCURUI, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

FISCAL DA LEI: JULIE SILVA DA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ART. 140 DO CPB E ART. 21 DA LCP. VARA COMUM E VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. INFRAÇÕES PENAIS COMETIDAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. VÍTIMA DO SEXO MASCULINO. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA LEI N.º 11.340/06 (LEI MARIA DA PENHA), CUJO SUJEITO PASSIVO É A MULHER. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE, PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE TUCURUÍ/PA, ORA SUSCITADO, PARA PROCESSAMENTO DOS AUTOS ORIGINÁRIOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. É cediço que a Lei Maria da Penha e seus institutos proteção não podem ser aplicados às vítimas do sexo masculino (ainda que em casos de violência doméstica e familiar), eis que referido regramento se destina exclusivamente à proteção de mulheres que estejam naquela situação.

2. Assim, conquanto se trate de delito (injúria) e de contravenção penal (vias de fato) praticados, em tese, no âmbito das relações domésticas e familiares, sendo a vítima o companheiro da indiciada, não se tem como possível a aplicação da Lei Maria da Penha.

3. Conflito julgado procedente, para DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ/PA, ora suscitado, para processamento e julgamento dos autos originários. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do presente conflito e
JULGAR-LHE PROCEDENTE
, para
DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TUCURUÍ/PA
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte e um dias do mês de maio de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 14 de maio de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA em face do MM. Juízo de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de Tucuruí/PA, instaurado em razão do TCO instaurado para apurar a ocorrência do crime tipificado no
art. 140 do CPB (injúria) e da contravenção penal prevista no art. 21 da LCP (vias de fato),
supostamente cometidos por Julie Silva Da Rocha contra seu companheiro Leandro Benício Monteiro (autos nº 0803166-85.2022.8.14.0061).

Distribuídos os autos ao
Juízo de Direito da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal de Tucuruí/PA
, este, após duas tentativas infrutíferas de audiência preliminar (em razão da ausência da autora e da vítima) e depois da manifestação ministerial, em decisão de ID 18545012,
declinou de sua competência
para processamento e julgamento do feito, com determinação de remessa ao Juízo Criminal comum daquela Comarca, por entender que
o art. 41 da Lei 11.340/06 proíbe a aplicação da Lei nº 9.099/95 aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher
, independentemente da pena prevista, proibição corroborada pela Súmula nº 536/STJ.

Recebidos os autos pelo
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA,
tal juízo, em decisão de ID 18545069,
suscitou o presente Conflito Negativo de Competência
, encaminhando os autos a esta instância
ad quem
, no entendimento de que
as disposições previstas na Lei Maria da Penha não podem ser aplicadas às vítimas homens
, ainda que o crime tenha sido praticado no âmbito das relações domésticas e familiares.

Nesta
Superior Instância
, o eminente Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifesta-se no sentido de que seja declarado competente o Juízo de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Tucuruí/PA.

É o relatório.

Intenção de inclusão em pauta de Plenário Virtual.

VOTO

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se
assistir razão ao MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, ora suscitante
, quando asseverou que a competência para processamento e julgamento do procedimento criminal n.º 0803166-85.2022.8.14.0061 é do Juizado Especial Criminal daquela Comarca.

No caso em voga, a controvérsia reside em estabelecer a competência para julgar o feito que envolve violência doméstica contra vítima do sexo masculino.

Extrai-se do Termo Circunstanciado de Ocorrência (ID nº 18544976) que, em 03.08.2022, Julie da Silva Rocha foi indiciada por injúria e vias de fato, por ter supostamente, após uma discussão, dado um tapa e arranhado o braço de seu companheiro Leandro Benício.

Apesar de, em seu depoimento perante a autoridade policial, Julie dizer que foi empurrada, xingada, impedida de sair de casa e ameaçada por Leandro – o que, a princípio, implicaria em violência doméstica contra a mulher – vê-se que ela afirmou que não pretendia representar contra ele pelas ameaças recebidas. Da mesma forma, não consta dos autos o deferimento de qualquer espécie de medida protetiva em favor dela, de modo que,
ao final do TCO, Julie consta como indiciada e Leandro como vítima
.

Pois bem.

É cediço que
a Lei Maria da Penha e seus institutos proteção não podem ser aplicados às vítimas do sexo masculino (ainda que em casos de violência doméstica)
, eis que referido regramento se destina exclusivamente à proteção de
mulheres
que estejam em situação de violência doméstica e familiar.

Assim, conquanto se trate de delito (injúria) e de contravenção penal (vias de fato) praticados, em tese, no âmbito das relações domésticas e familiares, sendo a vítima o companheiro da indiciada, não se tem como possível a aplicação da Lei Maria da Penha.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. AMEAÇA NO CONTEXTO DE RELAÇÃO DOMÉSTICA AFETIVA. ALTERAÇÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. SUJEITO ATIVO DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. QUALQUER GÊNERO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não vislumbro ofensa ao art. 619 do CPP, pois o Tribunal de origem se pronunciou sobre todos os aspectos relevantes para a definição da causa. Ressalte-se que o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento. No caso, o Tribunal se manifestou acerca da tipicidade do crime de ameaça e manifestação da existência concreta da violência baseada em gênero, ao considerar as provas testemunhais e mensagens de WhatsApp. 2. Quanto à questão da violação do artigo 5º da Lei n. 11.340/2006, tem-se como pano de fundo a comprovação da existência motivação de gênero, que é impositiva para ser reconhecida a incompetência do juízo de origem. Nesse passo, tendo havido a conclusão no sentido de que se tratava de ameaça no contexto de relação doméstica afetiva em situação de vulnerabilidade, afastar essa circunstância atrativa da Lei 11.340/2006 incorreria no óbice da Súmula 7/STJ. 3.
Acerca da competência do Juizado da Violência Doméstica, verifica-se a incidência da Súmula 83/STJ, já que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, no sentido de que o sujeito passivo da violência doméstica, objeto da referida lei, é a mulher
; por outro lado, o sujeito ativo pode ser tanto o homem quanto a mulher, desde que fique caracterizado o vínculo de relação doméstica, familiar ou de afetividade. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp n. 2.188.038/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022.)

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO - JUIZADO ESPECIAL E JUSTIÇA COMUM - CRIME DE AMEAÇA - HIPÓTESE NÃO ABARCADA PELA LEI DENOMINADA MARIA DA PENHA - VÍTIMA DO SEXO MASCULINO - AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO EM RELAÇÃO À IRMÃ DO OFENSOR - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. - A Lei Maria da Penha não abrange toda e qualquer violência doméstica ou familiar contra a mulher, mas apenas aquela baseada na relação de gênero, ou seja, em atos de agressão motivados não apenas por questões pessoais, mas refletindo a posição cultural da subordinação da mulher ao homem ou pretendida sobreposição do homem sobre a mulher. -
Se os fatos narrados envolvem suposta ameaça praticada por tio em relação ao sobrinho, não há que se falar em aplicação da Lei nº 11.340/06
.
(TJMG - Conflito de Jurisdição 1.0000.23.106025-2/000, Relator(a): Des.(a) Corrêa Camargo, 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 28/06/2023, publicação da súmula em 30/06/2023)

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VÍTIMA DO SEXO MASCULINO. NÃO APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL. I -
Ainda que se trate de crime de lesão corporal em tese praticado no âmbito das relações domésticas e familiares, tratando-se a vítima de pessoa do sexo masculino, resta afastada a incidência das disposições da Lei n.º 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), cuja incidência é restrita à violência praticada contra mulher
. CONFLITO DE JURISDIÇÃO PROCEDENTE.
(TJGO - CONFLITO DE JURISDIÇÃO Nº 5549776-11.2022.8.09.0006 – RELATOR: AURELIANO ALBUQUERQUE AMORIM – Publicado em 26/10/2022)

Nesse contexto, em se considerando que a somatória das penas máximas cominadas ao crime de injúria (seis meses de detenção) e à contravenção penal de vias de fato (três meses de prisão simples) em apuração é inferior a dois anos, tem-se que a competência para apreciação do feito é do Juizado Especial Cível e Criminal de Tucuruí/PA.

Diante do exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço e julgo procedente o incidente em questão, para
DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TUCURUÍ/PA
, ora suscitado, para processamento e julgamento dos autos originários.

É o voto.

Belém/PA, 14 de maio de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 21/05/2024